Tribunal: TJSP
Processo: 1006937-60.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA – Comprovação – DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – Possibilidade – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – Abusividade – Inocorrência – PRÊMIOS DE SEGUROS – Ausência de escolha do consumidor quanto à seguradora – Inexigência – ENCARGOS MORATÓRIOS – JUROS DE MORA DE 14,20% AO MÊS – Cláusula penal abusiva – Redução a 1% ao mês –

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA – Comprovação – DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – Possibilidade – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – Abusividade – Inocorrência – PRÊMIOS DE SEGUROS – Ausência de escolha do consumidor quanto à seguradora – Inexigência – ENCARGOS MORATÓRIOS – JUROS DE MORA DE 14,20% AO MÊS – Cláusula penal abusiva – Redução a 1% ao mês – REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES – Cabimento – Possibilitada a compensação com o débito.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.